Tribunal: TJSP
Processo: 2032901-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032901-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S/A, são agravados EDSON RODRIGUES
SANCHES e ERIVALDO AMORA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032901-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43549
2
VOTO No: 43549
AGRAVO No: 2032901-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S/A
AGDO. : EDSON RODRIGUES SANCHES
AGDO. : ERIVALDO AMORA PEREIRA
INTERDO.: COMÉRCIO DE ALIMENTOS SANPER LTDA.
Ementa: Execução. Pedido de suspensão de CNH e
Passaporte, e de cancelamento de cartões de crédito de
titularidade dos executados. Inviabilidade. Artigo 139,
inciso IV, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e de passaporte,
bem como de cancelamento de cartões de crédito de titularidade dos
executados (fl. 28).
A agravante afirma que a “execução segue
frustrada desde o seu início, no já longínquo mês de novembro de
2006. Após todas as diligências típicas cabíveis contra a Comercio
de Alimentos Sanper Ltda. (diversas tentativas de penhora on line,
pesquisa de patrimônio mediante exame de declaração de Imposto
de Renda, bem como expedição de ofícios as mais variadas
instituições) provou-se nos autos que os sócios fraudaram a credora
agravante mediante confusão patrimonial, o que deu azo à
desconsideração da personalidade jurídica. Diante disso, e após
diversas diligências típicas igualmente frustradas contra os sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032901-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43549
3
ora agravados, a agravante evocou o art. 139, inciso IV, do Código
de Processo Civil e requereu, como medida indutiva atípica, a
suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito dos
agravados com o fito de persuadi-los a pagar a dívida em execução”
(fls. 04).
Aduz que “a suspensão da CNH e do passaporte e o
cancelamento dos cartões de crédito até que haja o integral
cumprimento da execução em curso são das medidas coercitivas
mais drásticas que se fazem, porém, extremamente necessárias,
equilibradas e satisfatórias, nesta fase da execução em que todas as
diligências possíveis já foram tentadas restando infrutíferas,
encontrando-se a agravante em um verdadeiro beco sem saída para
receber o que lhe é devido” (fls. 09).
Requer a reforma da r. decisão agravada para que
seja determinada a “suspensão da CNH e do passaporte e o
cancelamento dos cartões de crédito dos agravados Srs. Edson
Rodrigues Sanches e Erivaldo Amora Pereira, tal como pleiteado na
origem” (fls. 13).
O recurso processou-se com as formalidades legais,
sem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
“Data maxima venia”, não obstante os argumentos
trazidos pela agravante, tem-se que deve prevalecer a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032901-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43549
4
recorrida.
O processo de execução tem como objetivo a
satisfação do crédito do credor, mediante a constrição de bens do
devedor, para que sejam alienados judicialmente, com o propósito
de obter recursos para pagamento do exequente.
As medidas requeridas, consistentes na suspensão
da CNH e passaporte, denominadas de medidas atípicas, não têm
por objeto a apreensão, através de penhora, de bens do devedor, e
nem tem a natureza cautelar de impedir a alienação de qualquer bem
do devedor.
Em tais circunstâncias, o que se revela é o caráter
de penalidade das medidas, em razão da falta de pagamento da
dívida e ausência de localização de bens, e neste passo, não se
vislumbra amparo legal para a aplicabilidade desta sanção.
O ordenamento jurídico não prevê a aplicação de
sanção em caso de não pagamento de dívida.
As medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias, referidas no artigo 139, IV, do CPC, devem ser
entendidas como aquelas destinadas a assegurar o cumprimento de
uma ordem judicial.
Ora, no processo judicial a ordem judicial
expedida, é no sentido de mandar citar o executado, para pagar o
débito, sob pena de constrição de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032901-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43549
5
Não existem elementos suficientes para que se
possa concluir que a suspensão de CNH e passaporte são medidas
hábeis à induzir o executado a pagar a sua dívida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador